Tribunal: TJMT
Processo: 1006551-30.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006551-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), AGENOR GALLE - CPF: 332.788.060-34 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE LITISCONSRÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E DO BACEN – OPÇÃO DO CREDOR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

“(...) Desnecessário o chamamento ao processo da União e Bacen, tendo em vista a falta de interesse desses se o Agravado/Autor optou para propor a Ação apenas em face do Banco do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se o Autor optou pela propositura da liquidação e execução exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal.

Na hipótese, é evidente a falta de interesse recursal no que tange ao pedido de recebimento da liquidação de sentença pelo rito do procedimento comum, eis que o Juiz singular em decisão anterior determinou o prosseguimento da liquidação pelo rito pretendido pelo Agravante. (N.U 1007300-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 03/07/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Liquidação de Sentença n. 1002266-33.2019.8.11.0021 na (Ação Civil Pública n.
94.0008514-1
- 3ª Vara Federal de Brasília), manejado por
AGENOR GALLE
, rejeitou as preliminares
de incompetência da Justiça Estadual e de litisconsórcio passivo necessário.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à cumprimento de sentença individual de título executivo judicial constituído na Ação Civil Pública n° 94.0008514-1 (nova numeração: 0008465-28.1994.4.01.3400), contando o feito com o pedido de apresentação de dados consistentes em contas gráficas evolutivas dos saldos devedores da cédula rural, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuários e a intimação do Banco Requerido, para realizar o pagamento da quantia devida.

Sustenta ser “imprescindível a prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação da sentença nos termos do art. 509, II do CPC, considerando que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, obstando que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos”.

Consigna que por ser liquidação de condenação genérica, necessário que os mutuários comprovem que são titulares do direito alegado, bem como demonstre quais os valores devidos acompanhados da devida comprovação da efetiva quitação do mútuo.

Assevera que impende ressaltar que a questão heterogênea a ser decidida em sede de liquidação é a definição da titularidade e da sua exigibilidade pelo supostamente devido, o que revela considerável complexidade face à necessidade de se apurar pagamentos parciais, cessões, negociações, alongamentos e o efetivo pagamento, demandando, em alguns casos, a realização de perícia contábil.

Aponta que “o que se tem é uma sentença proferida em ação coletiva que reconheceu o direito individual homogêneo das diferenças verificadas nos índices de correção monetária em março de 1990, nos financiamentos rurais com recursos oriundos da caderneta de poupança, a qual, contudo, não individualizou os destinatários e os valores devidos”.

Salienta “que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, e a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda (arts. 275 a 285 do CC), é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições”.

Ressalta que em muitos casos a dívida foi objeto de cessão à União, havendo a possibilidade de se encontrar inscrita em dívida ativa, hipótese em que a persecução do crédito passa a estar sob responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGHN), o que vem a ser mais uma razão para o ingresso da União na lide.

Defende que a sentença coletiva, objeto do cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal, por ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal, em razão da União e o BACEN comporem a lide, sendo a competência para apreciação da lide na origem exclusiva da Justiça Federal, devendo ser declarado neste sentido e determinada a remessa dos autos.

Requesta a concessão do efeito suspensivo, ante a relevância dos fundamentos e o perigo da demora na conclusão do julgamento do recurso.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos de suas razões.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 124666199.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, por falta de interesse recursal. No mérito requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O Agravado aponta a ausência de interesse recursal do Agravante, quanto aos argumentos relativos à necessidade de citação do banco para liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC, uma vez que o magistrado determinou o seguimento do rito da liquidação de sentença pelo procedimento comum, do art. 511, do CPC.

Destaca que o Agravante apresentou contestação, seguindo o feito o rito da liquidação de sentença. O Agravante defende a necessidade de liquidação de sentença por meio de procedimento comum, sendo este o adotado pelo juízo
a quo
, inexistindo, portanto, quanto a tal pedido, interesse recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste pedido.

VOTO - MÉRITO

O Agravante se insurge contra a decisão que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de litisconsórcio passivo necessário.

A decisão agravada assim consignou:

“(...) Nos termos da decisão proferida no REsp nº 1.319.232-DF, os réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, foram condenados solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%). Assim, o credor poderá exigir de um ou de algum dos devedores a totalidade da dívida comum, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo. Nessa senda, uma vez que o autor optou pela cobrança do crédito exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A, constituído sob a forma de sociedade de economia mista, não se vislumbra interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal, devido à ausência, no polo passivo, de algum dos entes elencados no rol do art. 109, I da Constituição da República.

Quanto ao chamamento ao processo, tal modalidade de intervenção de terceiro se destina à fase de conhecimento, sendo incompatível com a fase de liquidação/execução.

(...) (ID. 79983516 - Pág. 2/3 – autos de origem).

Desde logo, manifesto-me pela rejeição da preliminar, primeiro porque não há imposição legal para o litisconsórcio, à luz do artigo 114 do CPC; e também porque não há dependência de citação de todos os litisconsortes.

Cumpre ressaltar que houve condenação solitária dos réus, UNIÃO, BANCO CENTRAL DO BRASIL e Banco do Brasil S/A, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%), podendo o credor exigir de apenas um dos devedores a totalidade da dívida, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se mostrando necessária a formação de litisconsórcio. Assim, se o credor arrolou na ação apenas o Banco do Brasil S/A, não há falar em aplicação do artigo 109 da CF, posto que não há qualquer ente federado constando do polo passivo.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.º 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito. (TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).

E quanto ao chamamento ao processo, não há qualquer necessidade, eis que tal modalidade de intervenção de terceiros não é viável na fase de execução, como é o caso dos autos.

Por fim, ante à não vinculação geográfica de abrangência da ação coletiva em questão, cabe aos credores buscarem os seus respectivos créditos no seu domicílio, não havendo falar em incompetência do Juízo Estadual Matogrossense.
Parte inferior do formulário

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE LITISCONSRÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E DO BACEN – OPÇÃO DO CREDOR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Desnecessário o chamamento ao processo da União e Bacen, tendo em vista a falta de interesse desses se o Agravado/Autor optou para propor a Ação apenas em face do Banco do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se o Autor optou pela propositura da liquidação e execução exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal.

Na hipótese, é evidente a falta de interesse recursal no que tange ao pedido de recebimento da liquidação de sentença pelo rito do procedimento comum, eis que o Juiz singular em decisão anterior determinou o prosseguimento da liquidação pelo rito pretendido pelo Agravante. (N.U 1007300-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022